Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-54.2020.8.11.0018
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000143-54.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALBERSON PAIVA FLORIANO - CPF: 062.618.691-97 (APELANTE), ALEXANDRE MARTINS HORNICH - CPF: 030.598.181-18 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARIA MARTA DE ROSSI CALIBAS - CPF: 083.234.878-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – APELANTE 01 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CHAMADA DE CORRÉU -
RES

FURTIVAE
ENCONTRADA NA POSSE DOS ACUSADOS – CONFISSÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PEDIDO SUCESSIVO – VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA – NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU O REGIME FECHADO – INOCORRÊNCIA – REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – APLICAÇÃO A CONTRÁRIO SENSU DA SÚMULA 269/STJ (
HC

557198
/ SP) –
ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
CONDENAÇÃO MANTIDA.

A delação do comparsa por um dos executores do crime é prova idônea ao reconhecimento da culpabilidade, notadamente se também confessou a autoria delitiva, não procurando eximir-se da responsabilidade penal.

Tendo o acusado sido preso na posse do bem subtraído, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe a tarefa de comprovar que não praticou a subtração, sem o quê a presunção de autoria se transforma em certeza. Ademais, o recorrente confessou para autoridade policial.

Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, não há falar em ilegalidade na fixação do regime fechado, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do Estatuto Repressor. Aplicação, a contrário sensu, da Súmula 269/STJ.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

Inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – APELANTE 02 – DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES – INVIABILIDADE – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA –
ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
CONDENAÇÃO MANTIDA.

Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa

Inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação, interpostos pela i. Defesa Pública
nos autos da ação penal no. 143-54.2020.811.0018
(Cód.
136344), que tramitou pela 3a Vara da Comarca de Juara/MT, foi a pretensão acusatória julgada procedente para condenar pela prática do delito descrito no art. 155, §1o e § 4o, I e IV, do Código Penal,
Valberson Paiva Floriano
, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, e
Alexandre Martins Hornich
, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.
(Id. 73169976 – fls. 20 a 35)

O apelante
Alexandre Martins Hornich,
requer:
1)
absolvição do apelante a todos os crimes que lhe são imputados, ao argumento de que as provas constantes do acervo probatório não constituem suporte suficiente para um édito condenatório em desfavor do recorrente, nos termos do art.386, VII do CPP,
2)
que sejam revistas a pena-base aplicada ao recorrente, fixando-as com razoabilidade e atento às garantias e princípios constitucionais,
3)
nulidade da decisão que decretou o regime fechado do apelante e que seja fixado o regime semiaberto,
4)
isenção de custas processuais aos recorrentes, por serem beneficiários da justiça gratuita. (Id.73169976 - fls. 02 a 04)

Do apelante
Valberson Paiva Floriano,
com a absolvição do recorrente Alexandre, requer o decote da qualificadora do concurso de pessoas, eis que ausente a participação de qualquer outro agente no delito de furto, bem como a readequação da pena imposta e isenção de custas processuais aos recorrentes, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o “
Parquet
” refuta os argumentos expendidos, e, via de consequência, pugna pelo desprovimento do apelo. (Id.86983493)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça em substituição Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 92284457)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. RÉU ALEXANDRE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SUFICIENTE SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E DELAÇÃO DO CORRÉU. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DOS RÉUS. IMPERTINÊNCIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO FIXADO CONFORME DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n. 143-54.2020.8.11.0018.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 73169975 – fls. 01 a 03)

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, na data de 7 de janeiro de 2020, por volta da 1 hora, na rua São José, no 136, Centro, na cidade de Juara/MT, os denunciados
VALBERSON PAIVA FLORIANO
e
ALEXANDRE MARTINS HORNICH
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com ânimo de assenhoreamento definitivo,
durante repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, e concurso de pessoas,
subtraíram
, em proveito próprio, coisas alheias móveis, consistente em 1 (um) televisor LG 32 polegadas, 5 (cinco) cadeiras de fio, 1 (um) litro de cachaça marca Cabaré, 1 (um) jogo de faqueiros de aço Inox, marca Stainless, 1 (um) tênis marca fila, 1 (uma) impressora, marca Samsung, SSP 2040, Digital Photo Printer, 1 (um) HD Sony, photo Vaut, 1 (um) litro de uísque, marca Bell ́s Blend Scoth, avaliados em R$ 5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais) - fl. 25, pertencentes à vítima Maria Marta de Rossi Calibas.

Narra o caderno informativo que, na data, horário e circunstâncias acima mencionadas, os denunciados aproveitando-se do horário noturno, mediante concurso de pessoas, arrombaram a porta da residência da vítima Maria e subtraíram os objetos acima descritos.

Segundo consta, a vítima saiu de sua casa no dia 6/1/2020 para visitar seus familiares em outra localidade, ao retornar, no dia 7/1/2020, percebeu que a porta da frente de seu domicílio encontrava-se arrombada.

Diante disso, dirigiu-se à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para noticiar os fatos. Em investigação, policiais civiis lograram em encontrar os denunciados e os objetos que, na oportunidade, foram reconhecidos pela ofendida, tendo os imputados confessado o delito.

Face ao exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
oferece denúncia em face de
VALBERSON PAIVA FLORIANO
e
ALEXANDRE MARTINS HORNICH
como incurso no artigo 155, §1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito ordinário até final condenação

A irresignação da defesa consiste na ausência de provas para condenação dos apelantes.

O pleito porém não merece prosperar.

DA ABSOLVIÇÃO

Do recorrente Alexandre

Entende a defesa que, apesar de ter auxiliado a carregar os objetos oriundos do furto, o que segundo a defesa, comportamento que se amolda ao delito de receptação, a ideia e execução do delito não fora praticada com seu auxilio, fato que se comprova através de seu depoimento judicial.

Pois bem. Analisando a fundamentação defensivas, nota-se que a tese de ausência de provas para a condenação do recorrente, não encontra respaldo no material probatório.

Destarte, observa-se que a materialidade delitiva restou amplamente comprovada através do Boletim de Ocorrência de fls. 09 a 11, termo de declaração fls. 12 e 13; 16 e 17; fls., termo de apreensão fls. 14; fls. 18, termo de entrega fls. 15; fls. 19, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 42/2020 fls. 20 a 22; fls. 23 a 25; fls. 26 a 28, auto de avaliação indireta fls. 29, relatório de investigação fls. 30 e 31, laudo pericial de local de furto fls. 32 a 59, termo de declaração testemunha fls. 71, todos no id 73169975.

Quanto a autoria, vê-se que, sob o crivo do contraditório, o apelante Valberson, manteve a sua confissão. Contou que na época dos fatos estava envolvido com entorpecentes. E para manter o uso, como não tinha dinheiro resolveu furtar a residência. Disse que metade dos objetos deixou em uma mata próxima e a cachaça levou com ele. Contudo, não conseguiu vender nenhum objeto.

Para entrar na casa, arrombaram a porta com um pedaço de ferro.

Já em na fase inquisitorial, o recorrente Alexandre Martins, disse que:

“É colega de Valberson Paiva Floriano há trinta dias e que ele permaneceu no dia 05/01/2020 na sua residência que se localiza na rua Orivaldo Alves dos Santos, 136, centro nesta cidade. Que alega que juntamente com Valberson passaram no dia e noite de 05/01/2020 fazendo uso de drogas ilícitas tipo crack e bebidas alcoólicas tipo cachaça. Que alega que no dia 06/01/2020 em horário aproximado das 02 da madrugada adentrou juntamente com Valberson na residência localizada na rua São José, 136, centro, saída para o Jaú, nesta cidade. Que alega que não arrombou aporta com um pedaço de ferro e que não forçou outras duas portas para adentrar na residência e que não viu Valberson arrombar a porta da residência para adentrarem.
Que alega que do interior da residência subtraiu uma impressora de fotos Samsung, SPP 2040, digital Photo Printer, 01 (um) HD Sony, Vault 01 (um) uísque Bells Blend Scoth, 01 (um) cachaça caberá, 01 (um) jogo de faqueiro com quatro peças aço inox, da marca Stainless Stell, 01 (um) tênis da marca Fila e que logo após ter furtado os objetos escondeu no interior da sua residência.
Que esclarece que não iria vender os objetos furtados e que sua intenção era guarda-los na sua residência. Que alega que não ter presenciado o momento em que Valberson furtou a televisão de 32 polegadas da marca LG e eclarece que apenas permitiu que ele guardasse a televisão referida no interior da sua residência. Que alega que não presenciou o momento em que Valberson furtou cinco cadeiras de fio do interior da residência citada e que não tinha conhecimento que ele escondeu as cadeiras em um matagal próximo da Escola Dauri Riva, nesta cidade. (...)” (g.n)

Em juízo, mudou a versão anteriormente apresentada. Contou que no dia dos fatos, Valberson o chamou para beber, momento em que disse que tinha mais coisa escondida e foram buscar imediatamente. Disse que Valberson entrou na casa sozinho. Quando questionado sobre o relato prestado na delegacia, disse que nunca alegou ter entrado na casa, que somente foi buscar os objetos. Ainda ao ser questionado o motivo para que Valberson imputasse à ele um crime, disse que não sabia mas poderia ser pelo fato de tê-lo ofendido quando chegou na sua residência com a polícia.

O cerne da prova da coautoria reside na chamada de corréu operada por Valberson Paiva Floriano, que, ao tempo em que confessou a prática delitiva, apontou o recorrente Alexandre como comparsa na empreitada criminosa, não tendo o ora apelante apresentado, muito menos provado, qualquer motivo escuso para que o réu confesso lhe atribuísse a coautoria do delito.

No caso dos autos, a delação feita por Valberson está em compasso com a confissão firmada perante a autoridade policial pelo recorrente Alexandre e não deixa qualquer dúvida sobre a conduta criminosa perpetrada pelo apelante.

A propósito, importante destacar que a delação feita por Valberson, além de não implicar em escusa da própria responsabilidade penal, encontra amparo em outros elementos de prova amealhados nos autos, inclusive com a confissão do acusado na fase pré processual.

No que respeita à chamada de corréu, o trato pretoriano:

As declarações de corréus têm valia probatória, máxime se eles também confessaram estar envolvidos no crime, não procurando eximir-se das suas responsabilidades. (TJSP - Rev. - Rel. Des. Oswaldo Rodrigues de Melo - in RT 681/376)

A chamada do corréu, isto é, a confissão do acusado envolvendo também outro personagem do crime, constitui valioso elemento probatório, ensejando a condenação da pessoa referida se com apoio em outros elementos do processo. (TJSC - RC - Rel. Des. Marcílio Medeiros - in RT 479/381)

Ademais, não se verifica na prova coligida para os autos notícias de que Valberson nutrisse qualquer desavença para com o apelante e, por conseguinte, tivesse interesse em prejudicá-lo.

Ressalto ainda, importa registrar que as
res furtivae
foram apreendidas em poder do acusado, em sua residência, ou seja, a coautoria deve ser considerada apta para o conhecimento da culpabilidade.

Assim, da prova coligida para os autos, não há dúvida sobre a autoria e a materialidade do crime, tampouco quanto à culpabilidade do recorrente, eis porque sua condenação se faz mesmo necessária.

Por fim, anoto que a regra, no Processo Penal, é a da liberdade dos meios de provas. Assim poderão servir para esse fim tudo que busca comprovar ou elucidar a verdade sobre o fato, com exceção das provas ilícitas (inciso LVI do art. 5o, da CF/88 e art. 157, caput, e §1o, do CPP), as quais não existem nos presentes autos. Não bastasse, segundo dispõe o art. 155 do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, com elementos informativos colhidos na investigação, exceto as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

E sendo assim, elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram confirmados na fase de instrução da ação penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduza à conclusão de autoria de furto.

Desse modo, com a manutenção da condenação do recorrente Alexandre Martins, mantenho a qualificadora do concurso de pessoas reconhecida na sentença para ambos os apelantes.

DA READEQUAÇÃO DA PENA

Vejamos o que dispõe o art. 68, parágrafo único do Código Penal:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
assim prolatou a sentença:

“(...) Art. 155, §§ 1o e 4o, inc. I e IV, do CP – réu Valberson Paiva Floriano:

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 02 (dois) anos a 08 (oito) anos e multa, nos termos do artigo 155, §4a, do CP.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a culpabilidade - mostrou-se desfavorável, posto o grau de reprovabilidade do crime perpetrado, vez que o acusado adentrou a residência das vítimas para subtrair os bens, razão do qual, entendo que a pena-base deve ser aumentada; em relação aos antecedentes, não há certidão cartorária comprovando a existência de condenação, sendo certo que ações penais em andamento não configuram maus antecedentes, como entende o STJ; não há elementos suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu; os motivos do crime se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a valorar; as consequências foram as naturais para a espécie e, por fim, o comportamento da vítima em nada concorreu para a prática do crime.

Ressalto, por oportuno, que no pertinente ao crime de furto, a aplicação de duas circunstâncias qualificadoras, quais sejam, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, a primeira servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto a segunda utilizada como circunstância judicial negativa, pra majorar a pena base, de acordo com o atual entendimento pátrio. Neste sentido: (REsp 1395088/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, FIXO A PENA BASE para o crime de furto qualificado, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente uma circunstância atenuante prevista no artigo 65, incisos III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), razão pela qual ATENUO a pena à razão de 1/6 (um sexto), fixando a pena em 02 (dois) e 11 (onze) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Indo à terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no § 1o, do art. 155 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) tornando definitiva a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

Art. 155, §§ 1o e 4o, inc. I e IV, do CP – réu Alexandre Martins Hornich:

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 02 (dois) anos a 08 (oito) anos e multa, nos termos do artigo 155, §4a, do CP.

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a culpabilidade - mostrou-se desfavorável, posto o grau de reprovabilidade do crime perpetrado, vez que o acusado adentrou a residência das vítimas para subtrair os bens, razão do qual, entendo que a pena-base deve ser aumentada; em relação aos antecedentes, não há certidão cartorária comprovando a existência de condenação, sendo certo que ações penais em andamento não configuram maus antecedentes, como entende o STJ; não há elementos suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu; os motivos do crime se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a valorar; as consequências foram as naturais para a espécie e, por fim, o comportamento da vítima em nada concorreu para a prática do crime.

Ressalto, por oportuno, que no pertinente ao crime de furto, a aplicação de duas circunstâncias qualificadoras, quais sejam, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, a primeira servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto a segunda utilizada como circunstância judicial negativa, pra majorar a pena base, de acordo com o atual entendimento pátrio. Neste sentido: (REsp 1395088/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, FIXO A PENA BASE para o crime de furto qualificado, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que inexiste circunstância atenuante de pena, todavia, presente a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual agravo a pena com a incidência da fração de 1/6 (um sexto), resultado na pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Indo à terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no § 1o, do art. 155 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) tornando definitiva a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu ALEXANDRE MARTINS iniciará o cumprimento da sua pena em regime fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”), tendo em vista o quantum de pena aplicada, superior a 04 (quatro) anos de reclusão e por ser reincidente, conforme dicção do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, sendo incabível a fixação de regime prisional menos gravoso em observância ao princípio da legalidade.

Neste sentido, também é o entendimento do Colendo STJ

“(...) 1. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, proporcional a fixação do regime inicial fechado, diante da comprovada reincidência do agravante, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 683.840/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018). (Destaquei).

De acordo com o art. 33, §2o, alínea “c”, do CP, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Por consequência, CONCEDO o direito de o acusado recorrer em liberdade, pois que condenado a um regime mais brando do que o fechado. EXPEÇA-SE o respectivo alvará de soltura, colocando-o em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo. (...)”

Assim leciona José Paulo Baltazar Júnior (Sentença Penal. 4a ed. Verbo Jurídico, 2012, p. 166) que a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal diz respeito à reprovabilidade da conduta do agente dotado de capacidade de compreensão sobre o caráter ilícito do fato, bem como de autodeterminação sobre sua ação, opta pela prática criminosa, embora fosse possível, na situação em concreto, agir de outro modo, sendo exigível que adotasse conduta diversa.

Quanto à culpabilidade, sua valoração deu-se de forma incorreta, merecendo, pois, o devido reparo. Veja-se que,
in casu
, a justificativa utilizada pelo magistrado foi que: “(...)
mostrou-se desfavorável, posto o grau de reprovabilidade do crime perpetrado, vez que o acusado adentrou a residência das vítimas para subtrair os bens, razão do qual, entendo que a pena-base deve ser aumentada. (...)”

Ocorre que o crime de furto se concretiza no momento em que o agente torna-se possuidor da coisa alheia móvel e com relação ao fato de ter adentrado à residência, a pena foi aumentada na terceira fase pelo rompimento de obstáculo.

Sendo a culpabilidade o grau de censura da ação ou omissão do réu, tal circunstância deve ser valorada a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta, considerando-se a intensidade do dolo ou da culpa que fogem ao simples alcance do tipo penal, ou melhor, que extrapolem o limite da intenção ou da previsibilidade.

Assim sendo, inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea.

Desse modo, excluo a circunstância judicial referente a culpabilidade.

Contudo, entendo que merece adequação da pena neste ponto, pois, na circunstância majorada pela magistrada, a fração foi superior a 1\6 (um sexto).

Não há fundamentação suficiente para aumentar a reprimenda em fração superior a 1\6 (um sexto), razão pela qual aplico a fração de 1\6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa considerada ao apelante.

Neste sentido:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...]
(HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

[...] As instâncias ordinárias apontaram justificativa concreta para o aumento de cada vetorial, cuja fração não se encontra afastada do patamar recomendado pela jurisprudência (1/6), o que revela proporcionalidade na dosagem. [...]
(AgRg no HC 482.345/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Nessa ordem, os apelantes fazem jus a uma nova dosimetria:

Apelante
Valberson Paiva Floriano

1a fase
: Reconhecida uma circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2a fase
: Não agravante da reincidência, mas incide a atenuante da confissão. Assim, a pena passa para 02 (dois) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3a fase:
Não há causas de diminuição mas reconheço a causa de aumento de pena do repouso noturno prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço). Assim, a pena final fica em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Apelante
Alexandre Martins Hornich

1a fase
: Reconhecida uma circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2a fase
: Reconheço a atenuante da confissão que compenso com a agravante da reincidência. Assim, a pena fica em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3a fase:
Não há causas de diminuição mas reconheço a causa de aumento de pena do repouso noturno prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço). Assim, a pena final fica em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (catorze) dias-multa.

Com relação a nulidade arguida pela defesa, as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o
quantum
da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal.

Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado seria o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do Código Penal. No caso, aplica-se a contrário sensu a Súmula no 269 do eg. Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, não há falar em ilegalidade na fixação do regime fechado, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do Estatuto Repressor. Aplicação, a contrário sensu, da Súmula 269/STJ. (HC 557.198/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)

Mesmo que a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, tratando-se de Réu reincidente e presente circunstância judicial que justifica validamente a majoração da pena-base, seria cabível até mesmo a fixação do regime inicial fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2.o e 3.o, e 59 do Código Penal. (AgRg no HC 532.269/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019)

Assim, na hipótese dos autos, em que pese a reprimenda tenha ficado inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, não há que se falar em ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, nos ternos do art. 33, § 2o, "b" e § 3o, do Código Penal.

AFASTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS / CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

DO PREQUESTIONAMENTO

No que tange ao prequestionamento das matérias aventadas, verifica-se que a questão encontra-se exaustivamente examinada, ante os fundamentos retro expendidos.

Ademais, cabe ressaltar que o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses de defesa e indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.

Neste sentido:

Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso. (Acórdão 1190517, 20180410024538APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/8/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: 77/86)

Com essas considerações, provejo parcialmente os presentes recursos interposto por
Alexandre Martins Hornich
e
Valberson Paiva Floriano
e procedo a readequação do
quantum
fixado na pena-base, mantendo inalterados os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021